Tribunal: TJMT
Processo: 1008006-38.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008006-38.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT - CNPJ: 03.658.968/0001-06 (EMBARGADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), MONICA PRETEL FEITOSA - CPF: 012.981.101-73 (ADVOGADO), JORNAL A GAZETA LTDA - CNPJ: 06.167.347/0001-00 (EMBARGANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), DANTIELLE FERNANDES GOMES VENTURINI - CPF: 031.202.231-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Reparação por danos morais. Liberdade de imprensa. Abuso de direito. Prequestionamento. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação por danos morais, por entender que a vinculação indevida da imagem da apelada ao descumprimento de normas sanitárias extrapolou os limites da liberdade de informação jornalística. Os embargantes alegam omissão quanto à aplicação do art. 188, I, do CC, e aos arts. 220 e 5º, IX e XIII, da CF.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se o acórdão foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre a aplicação do art. 188, I, do Código Civil como excludente de ilicitude; e (ii) se o acórdão deixou de enfrentar adequadamente a questão constitucional atinente aos arts. 220 e 5º, IX e XIII, da Constituição Federal, que asseguram direitos fundamentais relacionados à atividade jornalística.

III. Razões de decidir

3. O acórdão não foi omisso quanto à análise do exercício regular de direito (art. 188, I, CC) e das garantias constitucionais da liberdade de imprensa (art. 220, CF) e de expressão/exercício profissional (art. 5º, IX e XIII, CF).

4. O julgado embargado explicitamente reconheceu a importância da liberdade de imprensa, mas ponderou que tal garantia não é absoluta, encontrando limites na proteção à honra e imagem de terceiros, exigindo a observância dos deveres de veracidade, pertinência e cuidado.

5. A conclusão do acórdão de que houve excesso na atuação jornalística, ao vincular indevidamente a imagem da parte embargada ao descumprimento de normas sanitárias sem respaldo fático, demonstra a análise e afastamento do exercício regular de direito, configurando abuso do direito de informar.

6. A pretensão dos embargantes de rediscutir o mérito da causa e obter novo julgamento não é admissível em sede de embargos de declaração, que se destinam apenas a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

7. O prequestionamento exige a indicação de qual ponto do acórdão feriu ou foi de encontro a um dispositivo legal, não se configurando pela simples indicação de normas ou pela discordância com o julgado.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JORNAL A GAZETA LTDA. e DANTIELLE FERNANDES GOMES VENTURINI contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelos ora embargantes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da ação de “
Reparação por Danos Morais
” (Proc. nº 1008006-38.2021.8.11.0041) promovida pelo SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/AR/MT contra os embargantes, por entender que os requeridos, ora embargantes, “
ao vincular indevidamente a imagem da apelada ao descumprimento das normas sanitárias, sem que houvesse qualquer notificação ou advertência por parte dos órgãos competentes, atuaram com excesso, extrapolando os limites da liberdade de informação jornalística, incidindo, assim, no dever de indenizar os danos morais causados
” (cf. Id. nº 287892887).

Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão foi omisso por não ter se manifestado expressamente sobre a aplicação do art. 188, I, do Código Civil, dispositivo devidamente invocado nas razões recursais e que constituiria excludente de ilicitude aplicável ao caso. Sustentam que a jornalista atuou no exercício regular de sua profissão, limitando-se a divulgar fatos verídicos de interesse público, sem qualquer intuito difamatório, e que a reportagem se baseou exclusivamente em informações concretas e verdadeiras sobre a situação da escola do SESC durante a pandemia

Aduzem, ainda, que o acórdão não enfrentou adequadamente a questão constitucional atinente ao art. 220 da Constituição Federal, dispositivo que estabelece proteção ampla à atividade de imprensa, bem como não apreciou os dispositivos constitucionais invocados nas razões recursais (art. 5º, incisos IX e XIII da CF), que asseguram direitos fundamentais relacionados ao exercício da atividade jornalística.

Por fim, requerem o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e, reconhecendo o exercício regular de direito e as garantias constitucionais da liberdade de imprensa e expressão, reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da petição inicial. Subsidiariamente, pleiteiam o suprimento das omissões para fins de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais mencionados (cf. Id. nº 290226366).

Em contrarrazões, o embargado sustenta a inexistência de qualquer omissão no acórdão, argumentando que todas as questões suscitadas pelos embargantes foram devidamente analisadas e que o acórdão fundamentou pontualmente as razões que embasaram o reconhecimento do ato ilícito no caso dos autos. Afirma que a garantia de liberdade e expressão prevista no artigo 220 da Constituição Federal não só foi citada pelo Exmo. Relator, como também foi utilizada como base para a construção do seu entendimento. Pugna pela rejeição dos embargos e, caso sejam considerados protelatórios, pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 292325863).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões no acórdão quanto à aplicação do art. 188, I, do Código Civil, e ao enfrentamento adequado dos arts. 220 e 5º, IX e XIII, da Constituição Federal.

Pois bem.

No caso em apreço, não vislumbro a existência de qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil que justifique o acolhimento dos presentes embargos.

Ao contrário do que alegam os embargantes, o acórdão não se revelou omisso quanto à análise do exercício regular de direito como excludente de ilicitude (artigo 188, I, do Código Civil), tampouco quanto à garantia constitucional da liberdade de imprensa (artigo 220 da CF) e às liberdades de expressão e exercício profissional (artigo 5º, IX e XIII, da CF).

Com efeito, o acórdão embargado abordou de maneira clara e suficiente todas essas questões ao analisar os limites da liberdade de imprensa e o abuso do direito de informar no caso concreto. Nesse sentido, o julgado expressamente reconheceu a importância da liberdade de imprensa como direito fundamental garantido pela Constituição Federal, mas ponderou que tal garantia não é absoluta, encontrando limites na proteção a outros direitos fundamentais, como a honra, a imagem e a boa reputação.

Esse entendimento foi explicitamente fundamentado no acórdão quando se consignou que:

“
É cediço que 'a liberdade de imprensa não é absoluta e deve ser exercida com observância dos deveres de veracidade, pertinência e cuidado, sob pena de ser abusiva' (REsp n. 1.970.489/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025).

Portanto, quando ocorre confrontamento entre o direito fundamental da liberdade de informação e expressão e o da honra e imagem do indivíduo, deve ser observado se aquele agiu dentro de seus limites, com plena observância dos deveres de veracidade, pertinência e cuidado, sob pena de gerar o dever de indenizar o ofendido por danos morais
”.

Ao analisar o caso concreto à luz desses parâmetros, o acórdão concluiu que houve excesso no exercício da liberdade de informação jornalística, uma vez que a matéria vinculou indevidamente a imagem da parte embargada ao descumprimento de normas sanitárias, induzindo o leitor a acreditar que seria aquela instituição uma das que teriam descumprido as exigências relativas ao combate à pandemia, sem que houvesse qualquer notificação ou advertência por parte dos órgãos competentes.

Essa conclusão está claramente fundamentada no seguinte trecho do acórdão:

“
Dessa forma, conclui-se que, conquanto a liberdade de imprensa seja um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, essa garantia não é ilimitada, encontrando óbices na violação de outros direitos de igual magnitude, como a honra, a imagem e a boa reputação.

Na hipótese vertente, constata-se que as apelantes, ao vincular indevidamente a imagem da apelada ao descumprimento das normas sanitárias, sem que houvesse qualquer notificação ou advertência por parte dos órgãos competentes, atuaram com excesso, extrapolando os limites da liberdade de informação jornalística, incidindo, assim, no dever de indenizar os danos morais causados
”.

Portanto, o acórdão expressamente reconheceu a garantia constitucional da liberdade de imprensa, mas, ao analisar as especificidades do caso concreto, concluiu que os embargantes extrapolaram os limites dessa liberdade ao vincular a imagem do embargado ao descumprimento de normas sanitárias, sem respaldo nas informações apuradas.

Não se trata, assim, de omissão quanto à análise do exercício regular de direito como excludente de ilicitude (art. 188, I, do CC), mas de conclusão desfavorável aos embargantes após a devida ponderação entre os direitos constitucionais em conflito. O acórdão expressamente afastou a existência de exercício regular de direito ao constatar que houve excesso na atuação jornalística, configurando abuso do direito de informar.

Da mesma forma, não há omissão quanto à análise da garantia constitucional da liberdade de imprensa (art. 220 da CF) e das liberdades de expressão e exercício profissional (art. 5º, IX e XIII, da CF), pois o acórdão reconheceu a existência e importância dessas garantias, mas concluiu, com base nas provas dos autos e na ponderação entre os direitos em conflito, que houve abuso no seu exercício no caso concreto.

Em verdade, o que se verifica é a pretensão dos embargantes de rediscutir o mérito da causa e obter novo julgamento mais favorável, o que não é admissível em sede de embargos de declaração. Como bem salientado pelo embargado em suas contrarrazões, “
todas as alegações que embasam os presentes embargos já foram analisadas pelo Exmo. Relator, não havendo que se falar em qualquer omissão no caso em tela
” (sic – cf. Id. nº 292325863 – pág. 6).

Em outras palavras, “
Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, “
o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

No mais, a respeito do pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025